Tribunal: TJPA
Processo: 0849276-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849276-43.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANPARÁ, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, WALLACE DO CARMO MUNIZ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLEITO AUTORAL DE LIMITAÇÃO A 30% DE SEUS RENDIMENTOS, EFETUADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. DECISÃO DE PISO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO, PARA APLICAR LIMITAÇÃO APENAS ÀS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA. DECISÃO ACERTADA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL MOVIDA POR BANCO OLÉ BONSUCESSO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. APRESENTADO NOS ACORDO ENTABULADO ENTRE O AUTOR E A FINANCEIRA CREFISA S.A. HOMOLOGADO.

1.

A demanda inicialmente proposta em face do Banpará, Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A e Crefisa S.A Crédito Financiamento e Investimentos, restou parcialmente procedente para limitar a 30% (trinta por cento) os descontos efetuados a título de empréstimos consignados.

2.

Recurso interposto por Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A, visando a limitação de ao menos 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos do autor.

3.

A legislação limita o desconto a 30% da remuneração do devedor no que diz respeito aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

4.

Mostram-se ilegítimos os descontos efetuados acima do patamar legal.

5.

Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

6.

Juntado aos autos acordo entabulado entre o autor e
a financeira Crefisa S.A, homologa-se o acerto, não havendo óbice a autonomia da vontade das partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0849276-43.2018.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
WALLACE DO CARMO MUNIZ
.

Em síntese, na origem, a ação proposta em face do Banpará, Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A e Crefisa S.A Crédito Financiamento e Investimentos, visando limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos efetuados em conta corrente e contracheque do autor, a título de empréstimos bancários firmados com as referidas instituições financeiras.

O juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que apenas os descontos efetuados nos vencimentos do autor, a título de empréstimo consignado, sejam limitados à margem legal de
30%.

Face a decisão, o Banco Olé Bonsucesso, interpôs a presente Apelação Cível (ID.
2199614), insurgindo quanto [1] a legalidade dos valores descontados; [2] a margem legal de 70% dos rendimentos mensais, de acordo com Decreto nº 43.574/05; [3] subsidiariamente a limitação em 40% a 50%, conforme decreto nº 080 de 11.03.11.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Consta dos autos petição atravessada pela parte autora, o Sr. Wallace Muniz (ID. 2199628), informando não haver mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo a desistência da ação.

Em razão do feito já ter sido sentenciado, o magistrado de piso determinou a remessa do pedido a este Tribunal juntamente com o Apelo da instituição financeira.

Por oportuno, indeferi o requerimento apresentado (ID. 2499201), posto que inadmissível o pedido de desistência após a sentença de mérito, conforme dispõe o art. 485, VIII, do CPC.

Sob ID. 2600306, a financeira Crefisa S.A, apresentou cópia de acordo firmado com o autor, e já integralmente cumprido, pugnando a homologação e extinção da demanda em face a Crefisa.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se favorável a homologação do acordo firmado com a Crefisa; a impossibilidade de desistência do feito após sentenciado; e quanto ao apelo do Banco Olé Bonsucesso absteve-se intervenção, por não se amoldar o caso a nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 5º da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente relevo que não adentrarei no mérito da
impossibilidade de desistência do feito após sentenciado, uma vez que tal pedido já foi oportunamente apreciado na decisão de ID. (ID. 2499201).

QUANTO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A CREFISA S.A

A nova codificação incentivou os métodos alternativos para a solução de conflitos, precipuamente por meio de conciliação e mediação, a teor do artigo 3º, §§ 2º e 3º do
CPC/15
.

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que “Não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois, mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (
CPC
494), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível.”

Desta feita, celebrado o acordo, deve haver homologação, independente do estágio que se encontra o litígio, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de homologação de acordo após o trânsito em julgado do acórdão. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Inexistência de óbice. Precedentes. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20593485120198260000 SP 2059348-51.2019.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 17/04/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/04/2019)

Em assim sendo, merece ser
homologado o acordo entabulado nos autos, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos.

QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO INTEROSTO PELO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e a contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078
/90, art.
2º
,
§ 2º
), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (
CDC
art.
6º
, inc.
V
, e art.
51
, inc.
IV
).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei
8.078
/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/aapelado contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados tanto no contracheque como em sua conta corrente.

Neste tocante, cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daqueles cujas parcelas são autorizadas a serem descontadas em conta corrente.

Ocorre que a
legislação limita o desconto a 30% da remuneração do devedor, no que diz respeito

aos empréstimos consignados
.

Conforme entendimento da Corte Superior, n
ão é possível impor às instituições financeiras aplicarem por analogia a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento (
lei 10.820/03
), uma vez que no empréstimo consignado, quando o desconto é direto na folha de pagamento, o consumidor obtém condições mais vantajosas em decorrência da maior segurança para o financiador, enquanto que no caso de empréstimo bancário normal, a instituição financeira faz uma análise do crédito com base no histórico do correntista, sem saber quais fontes o cidadão possa ter.

No mesmo sentido, os Tribunais vêm se posicionando:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% dos rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-corrente.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(Acórdão n. 1055061, 07044481320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07030186020168070000 0703018-60.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2017)

Portanto, em que pese os argumentos dispendidos pela Apelante, impor ao recorrido descontos maiores que 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, a título de empréstimos consignados, seria chancelar abusividade por parte da instituição b
ancária.

Portanto, não vislumbro razão ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de piso
,
nos termos da fundamentação lançada.

Quanto ao acordo legitimamente firmado entre o autor/recorrido e Crefisa S.A Crédito Financiamento e Investimentos,
homologo o ajuste entabulado nos autos, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto
.

Havendo pedido nos autos para que as intimações da Crefisa S.A sejam
feitas em nome da advogada Carolina de Rosso Afonso, OAB/SP

195.972, atente-se à diligência, sem prejuízo às notificações das demais partes.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021